Tribunal: TJMT
Processo: 1024241-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024241-92.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0002-58 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença declaratória de nulidade de processo administrativo sancionador, fundamentada na irregularidade da intimação por edital.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de prejuízo efetivo e da tentativa prévia de notificação postal.

III. R
azões de decidir

3. A defesa administrativa inicialmente apresentada não convalida vício posterior na intimação da decisão sancionatória, tratando-se de momentos processuais distintos com finalidades diversas no processo administrativo.

4. O acórdão analisou expressamente a tentativa prévia de notificação postal, reconhecendo que a mera devolução da correspondência não autoriza automaticamente a adoção da via editalícia sem investigação aprofundada das razões do insucesso.

5. A intimação por edital deve observar rigorosamente os requisitos do artigo 42-A, inciso II, do Decreto Federal n. 2.181/1997, incluindo a indicação do nome do procurador constituído, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa.

IV. D
ispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A intimação por edital em processo administrativo sancionador que não indica o nome do procurador legalmente constituído configura nulidade insanável, não sendo a defesa administrativa inicialmente apresentada apta a convalidar vício posterior na intimação da decisão sancionatória.".

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal n. 2.181/1997, artigo 42-A, inciso II; CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1019313-72.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que declarou a nulidade de processo administrativo sancionador e da respectiva certidão de dívida ativa.

Nas razões embargantes, o Estado sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que esta Câmara deixou de analisar dois argumentos fundamentais: (i) a ausência de prejuízo efetivo à empresa embargada, tendo em vista que esta apresentou defesa administrativa por meio de advogado constituído, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa; e (
ii
) a tentativa prévia de notificação postal no endereço indicado, sendo a publicação por edital adotada somente após o retorno negativo do aviso de recebimento.

O embargante argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
"
pas
de
nullité

sans

grief
"
, segundo o qual não se declara nulidade quando não há prejuízo efetivo. Sustenta ainda que a empresa teve pleno conhecimento do processo e exerceu seu direito de defesa, não havendo cerceamento a justificar a anulação do feito.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, reformando o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação.

A empresa embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão e defendendo a manutenção integral do acórdão proferido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração têm cabimento nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão constante da decisão embargada. Constituem instrumento processual excepcional, não se prestando ao reexame de questões de mérito já decididas.

O Estado embargante concentra
sua
irresignação em dois pontos principais: (i) a suposta falta de análise quanto à ausência de prejuízo efetivo à parte embargada, considerando que esta apresentou defesa administrativa; e (
ii
) a alegada omissão na apreciação do argumento referente à tentativa prévia de notificação postal.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-se equívoco na compreensão da questão controvertida pelo embargante. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a empresa apresentou defesa administrativa por meio de advogado constituído. Contudo, a controvérsia não versa sobre a citação inicial para apresentação de defesa no processo administrativo, mas sim sobre a intimação da decisão administrativa que aplicou a sanção.
Trata-se
de momentos processuais distintos com finalidades diversas.

A defesa administrativa apresentada inicialmente não tem o condão de suprir a irregular intimação posterior da decisão sancionatória. O direito ao contraditório e à ampla defesa se estende a todas as fases do processo administrativo, incluindo o conhecimento tempestivo das decisões proferidas, para eventual interposição de recurso administrativo. A participação inicial no feito não convalida vícios posteriores na intimação, especialmente quando há procurador constituído nos autos.

Relativamente ao segundo ponto suscitado pelo embargante, tampouco se verifica omissão no julgado. O acórdão analisou expressamente a questão da tentativa prévia de notificação postal, consignando que
:

"
A
simples devolução da correspondência com a informação 'não existe o número' não autoriza automaticamente a adoção da via editalícia, sendo necessária investigação mais aprofundada sobre as razões do insucesso da intimação postal".

O julgado fundamentou adequadamente que a Administração Pública não demonstrou ter esgotado as diligências necessárias para localização da empresa no endereço indicado, limitando-se à mera devolução da correspondência postal sem investigação adicional das razões do insucesso.

Ademais, o acórdão embargado reconheceu que a intimação por edital não observou os requisitos estabelecidos no artigo 42-A, inciso II, do Decreto Federal n. 2.181/1997, especificamente quanto à indicação do nome do procurador constituído. Esta omissão configura vício insanável que compromete a finalidade precípua da intimação, qual seja, proporcionar ciência inequívoca do ato administrativo ao interessado.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios. O acórdão examinou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, estabelecendo tese jurídica clara sobre a matéria.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE APROVADOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas previstas em concurso público municipal. O Embargante alegou omissão no julgado, afirmando que o acórdão deixou de considerar que a homologação das desistências dos candidatos nomeados ocorreu no mesmo dia do fim da validade do certame, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de representar desperdício de recursos públicos. Também opôs os embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise dos fatos relativos à data da homologação das desistências dos candidatos anteriormente nomeados e ao alegado desperdício de recursos públicos, apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, e não servem para reexame do mérito ou simples inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes trazidas à discussão, especialmente quanto à ausência de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, diante da expiração do prazo de validade do concurso antes da abertura das vagas decorrentes de desistência.

5. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, sendo inviável o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a presença de vício no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2043112/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024.

(TJMT, ED n. 1019313-72.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025
)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025